Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700138-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA EMBARGADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E S P A C H O A COMUNIDADE DAS NAÇÕES opôs embargos de declaração. GERALDO LIBERAL FERREIRA interpôs Recurso Especial. A admissibilidade do Resp é da competência do Exmo. Presidente, e deverá ser realizada depois do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela COMUNIDADE DAS NAÇÕES (ID 71173033). Assim, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 71173033. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator